Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703926-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIO CARLOS DOS SANTOS D E S P A C H O 1. No ID 20013702, Marcio Carlos dos Santos noticia o descumprimento da decisão exarada em 14/04/2020, que concedeu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, restabelecendo a tutela de urgência anteriormente concedida na origem (ID 15545010) para que o autor participasse nas demais fases do concurso na condição de sub judice, considerando o resultado do segundo teste psicotécnico. Afirma que o Distrito Federal interpretou o conteúdo da liminar de maneira a impedir a matrícula do autor no Curso de Formação de Oficiais da PMDF, apesar de aprovado em todas as etapas do certame. Propugna, ao final: “a) pela urgente matrícula e frequência no Curso de Formação de Oficiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal – CFOPM dos aprovados da 3a Turma já iniciado e posteriormente paralisado, com todos os consectários daí emergentes, inclusive matrícula, total frequência, abono das faltas das aulas já perdidas com a reposição das aulas com aplicação de provas ou trabalhos acadêmicos que porventura ocorreram, garantindo isonomia aos demais candidatos para todos os fins, e no caso aprovado no referido curso, a expedição do respectivo diploma e a participação em formaturas e demais cerimônias castrenses, e o exercício regular das prerrogativas da patente de oficial. b) a intimação do Senhor Comandante-Geral da PMDF para, no prazo de 24 horas, para adotar todas providências necessárias para o cumprimento, sob pela de representar manifesto desrespeito a ordem judicial além de dar azo a eventual improbidade administrativa com possível instauração de procedimento para averiguar a prática de crime de desobediência”. Sobreveio despacho desta Relatoria (ID 20098477), determinando a intimação do Distrito Federal, em caráter de urgência, para que se manifestasse acerca do alegado descumprimento da ordem judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem adotadas as sanções legais cabíveis. Em petição de ID 20559907, o Distrito Federal afirmou que a decisão foi integralmente cumprida, porquanto foram realizadas todas as demais etapas referentes ao concurso público para o candidato, alegando que a matrícula no Curso de Formação equivale à investidura no cargo e que, “analisando-se detidamente as Decisões proferidas no caso sub examine, verifica-se que, em nenhum momento, houve determinação de matrícula no Curso de Formação”. Sustenta que, “tendo em vista que não houve determinação expressa de matrícula do Autor no Curso de Formação, que, conforme se destacou, não é etapa do certame, verifica-se que a Polícia Militar do DF cumpriu o comando das Decisões judiciais constantes dos autos”. 2. Esta Segunda Turma Cível, no acórdão de ID 19134871, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Márcio Carlos dos Santos (autor) para, reformando-se a sentença, julgar procedente o pedido, com anulação do ato que eliminou o autor do concurso público, determinando sua reintegração no certame para participação nas demais fases, considerando o resultado da segunda avaliação psicológica. O feito aguarda apenas o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. A decisão liminar garantiu apenas a participação do candidato nas demais fases do certame, e não determinou à Administração realizar novo curso de formação ou de inclusão imediata no curso em andamento, pois se trata de efetiva investidura a inscrição no curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal, e não de mera etapa de concurso público. Ademais, o candidato aprovado, obrigatoriamente, tem que frequentar o curso de formação completo. Em conclusão, não se revela o alegado descumprimento da decisão judicial que assegurou ao candidato prosseguir nas demais fases do certame. Feitas essas considerações, como se trata de recurso de apelação já julgado, a jurisdição desta e. Segunda Turma Cível cinge-se à análise dos embargos de declaração opostos pelo ente distrital, vinculada ao exame de eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado. 3. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 20013702. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 19 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora